Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734432-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI AGRAVADO: SEBASTIAO PEREIRA REIS, ANGELINA MARIA SMITH MARQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stylos Locação e Administração de Imóveis Ltda. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n.o 0715879-03.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os Réus retirassem o fechamento que obstrui as janelas do imóvel da Agravante, nos seguintes termos: “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Alega, em suma, que a obstrução das janelas do imóvel administrado pela Agravante, realizada pelos Agravados, compromete gravemente a ventilação, iluminação natural e salubridade das unidades, gerando prejuízos materiais e rescisões contratuais com inquilinos. Sustenta que os Agravados, antigos proprietários do terreno, construíram as janelas e, à época da alienação parcial, assumiram verbalmente o compromisso de não realizar obras que viessem a obstruí-las, configurando legítima expectativa de manutenção da situação fática e servidão aparente por destinação do proprietário, nos termos do art. 1.378 do Código Civil. Pontua, ainda, que a conduta dos Agravados viola o princípio da boa-fé objetiva e o instituto do venire contra factum proprium, pois mantiveram-se inertes por mais de quatro anos, reforçando a confiança da Agravante na continuidade da ventilação e iluminação naturais, sendo a obstrução posterior abusiva e contraditória. Acrescenta que estão presentes os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência, conforme os arts. 294 e 300 do CPC, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, evidenciado pela perda de contratos de locação e pela insalubridade dos ambientes. Destaca que a negativa da liminar perpetua os prejuízos materiais e compromissos contratuais já firmados, sendo necessária a intervenção judicial imediata para restaurar a situação consolidada por mais de quatro anos e evitar a consolidação de ato ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar que os Agravados cessem imediatamente qualquer construção ou edificação que tenha por objetivo obstruir as janelas do imóvel, sob pena de multa diária. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Pede a reforma da r. decisão, para deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando que os Agravados retirem o fechamento que obstrui as janelas do imóvel, sob pena de multa diária. Preparo comprovado - Id. 75237633 É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, o pedido liminar tem por fundamento suposta existência de servidão, bem como violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. Contudo, não se verifica, neste momento processual, probabilidade do direito alegado, nos termos exigidos pelo art. 300 do CPC. Isso porque não há nos autos prova da constituição expressa de servidão, por declaração formal dos proprietários e com registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos previstos no artigo 1.379 do CC. De igual modo, não há demonstração da existência de servidão aparente, pois não se comprova o exercício incontestado e contínuo das circunstâncias alegadas pela Agravante pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o art. 1.379 do Código Civil. Conforme narra a própria Agravante em suas razões recursais, a situação que configuraria a alegada servidão estaria consolidada por cerca de 4 (quatro) anos, tempo insuficiente para caracterizar a aquisição da servidão aparente. A servidão aparente não se presume e o seu reconhecimento exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, por se constituir direito real sobre coisa alheia. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MURO LIMÍTROFE E PORTÃO DE ACESSO À VIA PÚBLICA. DECISÃO ESTABELECIDA EM ASSEMBLEIA GERAL PARA FECHAMENTO DOS PORTÕES EXTERNOS DO CONDOMÍNIO. OFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. REGULARIDADE DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL QUE APROVOU POR MAIORIA DOS VOTOS O FECHAMENTO DOS PORTÕES EXTERNOS DO CONDOMÍNIO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INEXISTÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a convenção do condomínio e o regulamento interno não vedem a colocação de portões nos terrenos dos condôminos que limitem com logradouros públicos, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, com maioria dos votos, o fechamento dos portões externos do condomínio. Ademais, a Administração Regional concedeu prazo para regularização/fechamento dos portões fora dos padrões. 2. As decisões estabelecidas em assembleia, respeitados os respectivos quóruns, são soberanas e possuem caráter normativo nos limites do condomínio, vinculando todos que dele façam parte. 3. A resolução deliberativa da assembleia não alterou a convenção do condomínio, mas sim consubstanciou novo tratamento para a previsão do regimento interno. Na ocasião, houve obediência ao quórum de maioria simples de votos para modificação do regimento interno. 4. A convenção do condomínio prevê que o condômino deve cumprir as disposições constantes no regulamento interno, além das demais previsões nela consubstanciada. 5. A servidão de passagem é um direito real sobre coisa alheia (art. 1.225, inciso III, do CC) e decorre da vontade das partes, geralmente por meio de um contrato. Tem sua constituição com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art . 1.378 do CC. 6. A servidão não se presume, ou seja, deve restar comprovada explicitamente, cabendo o ônus da prova ao que alegar a sua existência, sob pena de ser considerada inexistente. Sendo que, se houver dúvida, deve-se decidir pela inexistência da servidão. A servidão deve ser interpretada restritivamente, por ser uma restrição ao direito de propriedade. (g.n) 7. Os atos de mera permissão ou tolerância não têm o condão de originar servidão, por serem eminentemente precários, conforme estabelece o art . 1.208 do CC. 8. A matéria não arguida na instância a quo tem análise vedada pelo tribunal ad quem, tendo em vista a ausência de demonstração de força maior, sob pena de supressão de instância. 9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 20180110071289 DF 0000156-57.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 30.5.2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8.6.2018. Pág.: 392-395) Ademais, é questionada na contestação a legitimidade de Stylos Locação e Administração de Imóveis Ltda., ora agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora